Tribunal: STF
Processo: AI 703761
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de
   peça essencial. Precedentes.
1. A cópia da procuração outorgada
   ao advogado subscritor do recurso extraordinário e do agravo de
   instrumento é de traslado obrigatório, nos termos do artigo 544,
   § 1º, do Código de Processo Civil. Incidência da Súmula nº
   288/STF.
2. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que
   cabe ao agravante o ônus exclusivo de fiscalizar a formação do
   instrumento com o completo traslado das peças. A oportunidade
   para instruir o recurso é a de sua interposição.
3. Agravo
   regimental desprovido.